Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801124-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRENDO GOMES TENORIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em execução penal. Cômputo em dobro de pena. Suposta situação degradante de cárcere em Santarém/PA. Resolução da Corte IDH nº 22/11/2018. RHC 136.961/STJ. Inaplicabilidade automática. Ausência de elementos técnicos comprobatórios. Benefício restrito ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Decisão cassada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, reconhecendo situação degradante das unidades prisionais locais, determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido pelo apenado Brendo Gomes Tenório, equivalente a 3.277 dias, convertendo-se em remição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente admissível a extensão automática dos efeitos da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22.11.2018 – que tratou de situação específica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (RJ) – às unidades prisionais da Comarca de Santarém/PA, sem a devida comprovação técnico-pericial das condições carcerárias locais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CIDH de 22.11.2018 reconheceu a situação degradante apenas do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, com base em inspeções e evidências técnico-periciais concretas, determinando o cômputo em dobro da pena exclusivamente para internos daquela unidade, ressalvadas as hipóteses de crimes contra a vida, a integridade física e sexuais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 136.961, reconheceu a eficácia obrigatória da decisão da Corte Interamericana, porém sempre vinculada ao caso concreto do IPPSC, afastando a possibilidade de ampliação erga omnes sem respaldo factual específico e perícia técnica correspondente.

5. No caso em tela, não há nos autos elementos técnicos suficientes, como laudos periciais ou dados estatísticos detalhados, que atestem condições degradantes em grau semelhante às verificadas no IPPSC.

6. A simples alegação genérica de superlotação não é apta, por si só, a justificar o cômputo em dobro da pena. Exige-se demonstração concreta da violação aos direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

7. A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente assentado que a Resolução da CIDH não possui eficácia vinculante ampla, devendo cada situação ser analisada individualmente e à luz de critérios objetivos.

8. Reconhecida, portanto, a nulidade da decisão que concedeu o cômputo em dobro da pena ao apenado Brendo Gomes Tenório, ante a ausência dos pressupostos fático-jurídicos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "A Resolução CIDH nº 22/11/2018, que reconheceu situação degradante no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, possui eficácia restrita às circunstâncias específicas daquele estabelecimento prisional, não se aplicando automaticamente a outras unidades sem demonstração técnico-pericial da equivalência das condições de custódia." 2. "A concessão do benefício de cômputo em dobro de pena exige a comprovação concreta e individualizada da violação a direitos fundamentais em condições similares às reconhecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; CADH (Decreto nº 678/1992); LEP, arts. 126 e 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; TJPA, AgExec nº 0805943-61.2024.8.14.0000; TJPA, AgExec nº 0805203-74.2022.8.14.0000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID 24472505, pág. 24-77/Seq. 65.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000476-30.2014.8.14.0051, reconhecendo a situação degradante de cumprimento de pena nas Casas Penais da Comarca de Santarém, consoante precedentes do STF (ADPF 347), do STJ (RHC 136961) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução CIDH de 22.11.2018), determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado BRENDO GOMES TENORIO, equivalente a 3277 dias de pena, e o registro como “remissão”, explicitando-se o período de prisão ora “dobrado”.

Em
razões recursais (ID 24472504)
, a representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão acima destacada, eis que determinada em inúmeros outros processos de reeducandos custodiados em Santarém/PA, os quais obtiveram o benefício da contagem em dobro da pena cumprida, computando-se como remição. Salienta que a prática gera mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e, consequentemente, um dano irreparável diante da liberdade antecipada e indevida daqueles condenados criminalmente.

Assevera que
“a decisão objurgada está baseada no RHC 136961, no qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.”

Sustenta, entretanto, que
“a DECISÃO supra NÃO É ERGA OMNES, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local – salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais.”

Questiona que
“a contagem para o caso do Rio de Janeiro tem dia de início, qual seja, a partir da decisão proferida pela Corte e não obediência a esta, e não de toda a condenação”. Acrescenta que, “no caso em questão, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena”.

Argumenta, ademais, não terem sido apresentados relatórios ou estatísticas para a aplicação da pena em dobro daqueles internos que estão cumprindo pena desde antes da decisão da Corte Interamericana.

Alega que
“a finalidade da decisão visa apenas reduzir a pena do reeducando e assim deixar a atual casa penal sem internos, pois a decisão ‘condena’, metaforicamente falando, três unidades de custódia de uma vez só, pois ao conceder a pena em dobro, declara estado degradante da Central de Triagem de Santarém, Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura em Santarém e até a CARCERAGEM DE ORIXIMINÁ/PA.”
Afirma que a questão traz
“à baila o tema da competência jurisdicional, pois é firme a legislação pátria ao proibir situações como a ocorrida, onde o juízo de Santarém/PA ora corrigendo, reconhece a situação degradante na carceragem de outra comarca, no caso Oriximiná/PA.”

Sustenta, assim, que
“a decisão parâmetro utilizada trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e não deve ser estendido automaticamente a outras unidades prisionais, pelo que cada unidade deve ser apreciada individualmente.”

Nesses termos,
requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que se anule a r. decisão
, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido pelo reeducando.

Em
contrarrazões (ID 24472505)
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
em todos os seus termos
(ID 24724324).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID 24472505, pág. 24-77/Seq. 65.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000476-30.2014.8.14.0051, reconhecendo a situação degradante de cumprimento de pena nas Casas Penais da Comarca de Santarém, consoante precedentes do STF (ADPF 347), do STJ (RHC 136961) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução CIDH de 22.11.2018), determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado BRENDO GOMES TENORIO, equivalente a 3277 dias de pena, e o registro como “remissão”, explicitando-se o período de prisão ora “dobrado”.

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Como sabido, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto nº 678/1992, que estabelece medidas de responsabilidade internacional de Estado por violação de direitos humanos.

Destarte, após diversas denúncias da Defensoria Pública do Estado Rio de Janeiro, acerca da situação degradante do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado naquele Estado, a citada unidade prisional foi objeto de inúmeras inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direito Humanos - órgão de jurisdição contenciosa e consultiva - que culminou com a edição da Resolução de 22 de novembro de 2018, e reconheceu a existência de violação de direitos humanos aos apenados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, decorrente de situação degradante e desumana, passando a proibir o ingresso de novos presos na unidade, bem como o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local (IPPSC) — salvo para os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais, que possuem tratamento próprio.

Na Resolução da Corte IDH, foram fixados critérios gerais, nos pontos 128 e 129, conferindo ao apenado o direito computar em dobro o tempo da pena cumprida em estabelecimentos penais em situação degradante, veja-se:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.”

Consigne que o Superior Tribunal de Justiça, em atendimento à Resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, proferiu decisão no sentido de que, todos os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. Segue ementa da decisão:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO
PRO PERSONAE
. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio
pro personae
, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos
ex nunc
, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (
ex nunc
), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas peculiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por conseqüência, decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019.” (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

A decisão supra, todavia, é específica quanto ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no Rio de Janeiro, caso no qual foi constatada a custódia de internos em condições desumanas e degradantes e consequente inadequação para a execução das penas.

A decisão acima mencionada, ademais, não se limita à questão da superlotação carcerária, mas a uma relação de outros fatores. Cite-se instalações severamente inadequadas de fiação exposta; ausência de plano de prevenção de incêndio; deficiência de pessoal; ocorrência reiterada de mortes não investigadas ou sem explicação; serviço médico precário; escassez de colchões e vestuários.

No caso em espécie, conquanto inegável a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o apenado, tal argumento revela-se insuficiente à constatação da situação degradante e desumana, principalmente diante da ausência de estudos técnicos acerca da situação indigna do Sistema Carcerário de Santarém, por meio de perícia criminológica.

Nesse contexto, se distintas as situações, é impossível a equiparação dos casos e a aplicação indiscriminada da Resolução da CIDH.

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes precedentes, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA
ERGA OMNES
. EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805943-61.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – PLAUSIBILIDADE - EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

I – De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;

II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto;

III – Nesses termos, necessário conhecer do Recurso e dar provimento, para cassar a decisão hostilizada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805203-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

Tais entendimentos reforçam a inviabilidade da concessão do benefício previsto na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025